Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Processo : 0709257-02.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. A impetrante recolheu as custas iniciais (id. 56952359), prejudicando o pedido de gratuidade de justiça. 2. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 57727846), já cadastrado pela Secretaria da Câmara (id. 57983327). 3. À impetrante para manifestação quanto às preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, suscitadas pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 57414662) e pela banca (id. 58311867). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 7 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator